Tribunal: TJDFT
Processo: 0741836-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0741836-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRM ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por TRM Engenharia Ltda. contra decisão da 11a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (proc. no 0738691-09.2019.8.07.0001, ID no 70626737, págs. 1-10). 2. O efeito suspensivo foi indeferido (ID no 19893219, págs. 1-3). 3. Homologo o pedido de desistência (ID no 20115822) e não conheço o agravo de instrumento (CPC, arts. 998 c/c 932, inciso III). 4. Comunique-se à 11a Vara Cível de Brasília. 5. Dê-se baixa e arquivem-se. 6. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 7. Publique-se. Brasília, DF, 29 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO